Tribunal: TJBA
Processo: 8068536-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068536-74.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CHRISTIANE CARLA COSTA SANTOS Advogado(s): GUSTAVO LEITE CARIBE CHECCUCCI, HEVERTON ANDRADE FERREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA DO MAGISTÉRIO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. PREVISÃO ESTATUTÁRIA E LEGAL ESPECÍFICA (LEI Nº 7.937/01). CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO EC/BA Nº 22/2015. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRECEDENTE STF TEMA 635. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O julgamento antecipado da lide sem intimação para especificação de provas, quando a revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, configura violação ao devido processo legal. 2. O direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas por servidores do magistério público estadual está expressamente previsto na Lei Estadual nº 7.937/01 e consolidado pela jurisprudência do STF (Tema 635) e STJ. 3. A regra de transição do art. 5º da EC/BA nº 22/2015 assegura o direito à licença-prêmio aos servidores empossados até 28/12/2015, como é o caso da apelante (ingresso em 29/10/1992). 4. A responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6º, CF) e a vedação ao enriquecimento sem causa fundamentam o direito à conversão, independentemente de requerimento administrativo prévio. 5. Apelo da servidora provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8068536-74.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante CHRISTIANE CARLA COSTA SANTOS e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto